Tribunal: STF
Processo: HC 257124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson Lopes Nunes contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 8).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão mais multa, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 e 288 do Código Penal. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida parcialmente a fim de absolver o acusado pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa e, por conseguinte, reduzir a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão mais 500 dias-multa, no regime fechado, diante da prática do crime de tráfico de drogas.



    Neste writ, a defesa defende a absolvição do delito de tráfico ante a falta de provas idôneas ou a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio. 



    Sustenta, ainda, a necessidade de se redimensionar a pena-base, afastando-se a exasperação fundada exclusivamente em 7,21g de entorpecentes, os quais estavam em posse do paciente, em violação ao artigo. 42 da Lei de Drogas.



    Requer, ao final



    “1. A concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da condenação remanescente pelo crime previsto no Art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com a consequente colocação do Paciente em liberdade, mediante aplicação, se necessário, de medidas cautelares (Art. 319, do CPP); ou, subsidiariamente, o redimensionamento provisório da pena-base, com vistas a assegurar o direito à progressão de regime; 



    2. No julgamento do mérito, seja a ordem definitivamente concedida para: a) Desclassificar a conduta imputada ao Paciente para a infração prevista no Art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com o consequente reconhecimento da atipicidade penal da conduta ou substituição da sanção por medida educativa; b) Subsidiariamente, absolver o Paciente com base no Art. 386, II e VII, do CPP, por ausência de provas seguras e pela nulidade probatória decorrente de injustiça epistêmica; c) Ainda que não acolhidos os pleitos anteriores, seja determinado o redimensionamento da pena imposta, com observância do princípio da proporcionalidade e da jurisprudência desta Corte, diante da ínfima quantidade de droga e da fragilidade dos elementos de condenação; 



    3. Caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (Art. 5º, LXVIII/CF/88 e Art. 654, § 2º do CPP)”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que a instância ordinária, depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 



    Constou que as testemunhas afirmaram na fase judicial que houve a comprovação da traficância, em razão da apreensão em poder do paciente de drogas, munições e valores em dinheiro incompatíveis com a realidade local. Ademais, o Juízo de origem considerou a confissão do réu para fundamentar a condenação. 



    Por essas razões, é inadmissível a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, sobretudo ao se considerar que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Portanto, torna-se inviável a modificação do julgado, pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inadmissível em habeas corpus, de cognição sumária”. (e-doc. 8, p. 5-6, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Quanto ao mérito, ressalto que, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa tenha sido pequena, as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas, dentre os quais “a apreensão em poder do paciente de drogas, munições e valores em dinheiro incompatíveis com a realidade local”. (edoc. 8, p.5-6).  



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, a tese de absolvição.



    Por último, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente